Tribunal: TJSP
Processo: 2075852-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento do pedido para determinar que a ré, no prazo de cinco dias, adote as providências necessárias para a ligação da rede elétrica no imóvel do autor, com a fixação de multa diária de mil reais, limitada a trinta dias. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Apesar da antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo, o seu deferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento do pedido para determinar que a ré, no prazo de cinco dias, adote as providências necessárias para a ligação da rede elétrica no imóvel do autor, com a fixação de multa diária de mil reais, limitada a trinta dias. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Apesar da antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ausentes neste processo. Prematura a determinação para a ré adotar as providências necessárias para o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor. Aplicação do art. 105 da Resolução ANEEL 1000/2001. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.